Tribunal: TJDFT
Processo: 0017691-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017691-33.2015.8.07.0001 RECORRENTES: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDOS: ALISSON OLIVEIRA MOURA, FLAVIA MONICI LIMA MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RISCOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA INCORPORADORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INCLUSIVE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA PENAL PREVISTA PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO DAS PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES DESCABIDA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. I. Submete-se à regência normativa do Código de Defesa do Consumidor relação jurídica oriunda de promessa de compra e venda celebrada no âmbito de incorporação imobiliária. II. Empreendimentos imobiliários de grande porte estão sujeitos a contingências que emprestam legitimidade e razoabilidade à prescrição contratual que estabelece prazo de tolerância de 180 dias. III. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, escassez de insumos e atraso na implantação de serviços públicos constituem fortuito interno que não tem o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário. IV. A resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, inclusive comissão de corretagem, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil. V. A inversão da cláusula penal, tal como disposta na tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, não tem lugar quando se aplica cláusula penal compensatória estipulada para a hipótese de resolução do contrato. VI. Salvo situações excepcionais, o descumprimento do prazo de conclusão do empreendimento imobiliário não tem potencialidade para vulnerar direitos da personalidade do adquirente e por isso não traduz dano moral passível de compensação pecuniária, máxime quando se opta pela dissolução do contrato. VII. Atraso na entrega do empreendimento imobiliário não induz presunção de dano moral, de maneira a exigir a comprovação de fato lesivo a direito da personalidade do promitente comprador. VIII. Recursos providos parcialmente. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 396 do Código Civil, afirmando não poder ser condenada a pagar indenização à parte contrária, haja vista que o atraso da construção da obra se deu por motivos alheios à sua vontade. Apontam divergências jurisprudenciais embasadas na mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT relacionadas com os seguintes preceitos: b) artigo 413 do CCB, defendendo a possibilidade de mitigação do valor da multa contratual de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente desembolsado; c) 722 do CCB, argumentando ser cabível a cobrança da comissão de corretagem, porquanto os promitentes-compradores tinham ciência do valor cobrado e anuíram com o seu pagamento. Sem indicarem afronta a qualquer dispositivo legal, suscitam dissensos pretorianos com suporte em julgado do TJSP quanto à incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 396 do CCB. Isso porque, para “Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1583899/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Além disso, as divergências interpretativas não merecem transitar por 3 (três) fundamentos: a) ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no REsp 1826531/AP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 26/6/2020); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AgInt no AREsp 1673495/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 29/10/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015